Tribunal: TJDFT
Processo: 0740102-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por AUREA MARIA DOS SANTOS SOUSA, com pedido condenatório em obrigação de não fazer. AUREA alegou que é correntista do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, com quem celebrou o contratos de mútuo e cartão de crédito e com cláusulas que autorizam o débito das parcelas em conta salário. Contudo, no exercício regular de direito, notificou a instituição bancária a abster-se de prosseguir com os descontos em conta salário, conforme lhe faculta o art. 9o, da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Ante a relutância da instituição e omissão em acatar seu pedido, ajuizou a presente ação com pedido condenatório para que o banco não realize débitos não autorizados em conta salário. Pela decisão agravada, o juízo deferiu pedido de tutela provisória e sob o pálio de que a autorização para o débito direto em conta salário tem a vigência encerrada a partir do momento em que o correntista requer o cancelamento, na forma da Resolução 4.790/2020 e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça cristalizada no Tema 1.085. Nas razões recursais, o agravante sustentou a validade da cláusula contratual e a força obrigatória dos contratos. Impugnou, ainda, a multa coercitiva (astreintes) que reputa excessiva e desnecessária. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória e, alternativamente, excluir ou reduzir as astreintes. Preparo regular sob ID 7630798. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Consoante a moldura legal, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se achar configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) O artigo 6o da norma nova (Resolução BACEN n. 4790/2020) estabeleceu expressamente o direito potestativo do consumidor de promover o cancelamento do débito automático da dívida contratual, sem estabelecer qualquer ressalva em relação aos contratos envolvendo operações de crédito firmados com a própria instituição financeira credora, bastando para tanto a formalização desta intenção perante a instituição financeira, o que a norma qualifica como hipótese de “requisição” de cancelamento, do que emerge a conclusão de que se cuida de ato que independe da anuência do credor, que fica ademais obrigado a acatar a requisição, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento da ordem. Assim, destaco o texto destas normas infralegais: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Destaque-se também que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao promover o julgamento do Tema 1085, também reconheceu, com base na Resolução BACEN 4790/2020, o direito potestativo do consumidor ao cancelamento do débito em conta bancária de suas dívidas oriundas do contrato firmado com a instituição financeira, afirmando tratar-se de uma opção legítima do titular da conta bancária, como restou consignado no voto-condutor do Min. Marco Aurélio Belizze no RESP n. 1.863.973-SP, in verbis: “Com o desiderato de aprimorar a regulação a respeito da forma de pagamento em comento, a fim de assegurar a liberdade de escolha do titular da conta quanto ao uso dessa ferramenta, o Bacen editou a Resolução n. 4.790, de 26/3/2020, que dispôs "sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário", nos seguintes moldes, no que importa à presente discussão: (...) Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.” O mesmo entendimento já reverbera na jurisprudência desta Corte de Justiça, que também tem afirmado o direito potestativo do consumidor de requisitar à instituição financeira o cancelamento do débito contratual em conta bancária, como demonstram os seguintes julgados: (...) Nesse sentido, resta preenchido o requisito relativo à probabilidade do direito, porquanto deve ser reconhecido o direito potestativo do consumidor de suspensão das cobranças em conta corrente relativas aos contratos objeto da lide. Na mesma linha, evidenciado o requerimento de suspensão das cobranças conforme consta da petição inicial (ID 234793226). No que se refere à urgência, esta resta caracterizada pela possibilidade de descontos relativos à verba salarial da parte autora. Com essas razões, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o requerido proceda, imediatamente, à suspensão dos descontos automáticos na(s) conta(s) da autora relativos aos contratos de empréstimos ns. 20231461083, 20240115567, 2022619123, 2024673664, 0210349018 e 0176848240, bem como ao cartão BRB VIA PLATINUM N° 4121 XXXX XXXX 0039, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto indevido.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A questão afeta à limitação dos descontos em conta-corrente de obrigações contraídas com a própria instituição financeira depositária, já foi muito controvertida na jurisprudência, culminando com a edição e cancelamento do enunciado 603, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Até então, os Tribunais entendiam pela possibilidade de suspender os descontos para assegurar o mínimo existencial e independentemente da resolução, ao passo que o STJ mudou sua orientação e incorporou essa resolução. No entanto, dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, a regulamentação do Banco Central apenas ratificou um situação jurídica pré-existente e na qual o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária. Em síntese, a Resolução 4.790/2020 do BACEN não criou novo direito, mas tão somente normatizou situação já vigente pela própria natureza do contrato. Trata-se aqui exclusivamente de a possiblidade do consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem contudo exonera-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento, não impede que o credor lance mão dos instrumentos lícitos ao seu dispor para reaver o crédito. Esse o entendimento desta corte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (Bacen). O artigo 6o da referida resolução dispõe que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1641824, 07419504120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Por fim, a pretendida revisão da multa coercitiva não reclama urgência a excepcionar o contraditório prévio, posto que eventual exigibilidade é condicionada ao julgamento de procedência do pedido e respectivo trânsito em julgado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator